Tribunal: TJDFT
Processo: 0709646-12.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0709646-12.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ADALVINO ROCHA FILHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Homologo a DESISTÊNCIA do recurso para que surta seus jurídicos efeitos, com fundamento no art. 10, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas, nem honorários. Intimem-se. Brasília - DF, 28 de outubro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator